Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722193-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINERACAO MORRO DO IPE S.A. AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Contribuição Social – SENAI – Tema 1275/STJ – Ausência de Risco de Dano – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. No que concerne à probabilidade de provimento do recurso, de fato, este Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de ser o SENAI parte ilegítima para promover atos fiscalizatórios e ações de cobrança com a finalidade de exigir tributos, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DO SENAI. NATUREZA DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE DO SISTEMA “S” PARA COBRANÇA DIRETA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O Colendo STJ, em decisão recente (EREsp n. 1.571.933/SC), firmou a tese no sentido de que o SENAI, à luz da Lei no 11.457/2007, não detém legitimidade para promover atos fiscalizatórios e ações de cobrança com a finalidade de exigir tributos, no caso, as contribuições que lhe são destinadas. Reconhecida a carência de ação, por ilegitimidade ativa do ente do Sistema “S” para figurar na presente ação de cobrança, deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito. 2. Apelação da parte ré conhecida e provida. Sentença reformada. Apelação da parte autora prejudicada." (Acórdão 1867805, 0747539-77.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) Contudo, além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca da legitimidade do ente do sistema "S", não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à possibilidade de inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento de execução fiscal, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. Tenho assentado que o risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. Para além, o Superior Tribunal de Justiça afetou o EREsp 1.793.915/RJ, EREsp 1.997.816/RJP e REsp 2.034.824/RJ para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, cuja questão submetida a julgamento consistem em “Decidir sobre a legitimidade ativa da entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.048/42, considerando a compatibilidade do art. 50, do Decreto n. 494/62, e do art. 10, do Decreto n. 60.466/67, com o art. 217, do CTN, o art. 146, III, "b", da CF/88, a Lei n. 11.457/2007 e legislação posterior” (Tema 1.275). Há, inclusive, determinação para a suspensão do julgamento de todos os processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, o que nem sequer foi ventilado na primeira instância. Deste modo, reputo que a questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator